Tribunal: TJDFT
Processo: 0743897-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0743897-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante ROGERIO DE OLIVEIRA ALMEIDA contra a decisão de ID 203920708 integrada por embargos de declaração rejeitados (ID 212188867), proferida nos autos dos embargos à execução (processo no 0705209-89.2023.8.07.0014), opostos em face de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo, em razão da ausência de garantia à execução. Em suas razões recursais de ID 65154768, o embargante agravante defende a necessidade de reforma da decisão pois embora a execução não esteja garantida, houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Aduz que restou demonstrado a probabilidade de seu direito mediante a comprovação da existência de cláusulas abusivas e ilegais na cédula de crédito que embasa a execução. Aponta o perigo de dano, pois, caso não ocorra a concessão do efeito suspensivo, o agravante, pode sofrer prejuízos como atos expropriatórios excessivos e desnecessários para satisfazer débito superior ao realmente devido. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1019, inciso I, do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para com o deferimento do efeito suspensivo da ação executória. Sem preparo, por ser o embargante beneficiário da gratuidade da justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se não haver razões para a concessão do pleiteado efeito suspensivo. O art. 919, §1o, do CPC estabelece que para a atribuição do efeito suspensivo aos embargos à execução será necessário, além do preenchimento dos requisitos da tutela provisória, a existência de garantia à execução por penhora, depósito ou caução suficientes. No que tange aos requisitos da tutela provisória (art. 300, CPC), verifica-se que, apesar de o valor total da execução girar em R$ 39.248,71, limitou-se o embargante alegar a nulidade a respeito da cobrança de IOF e Seguro Prestamista, e postular o reconhecimento da abusividade na cobrança de juros remuneratórios por serem superiores à média do mercado, sem promover a juntada de qualquer planilha para apontar o valor que entende como devido para o caso de serem reconhecidas as irregularidades apontadas. Consigne-se, ainda, que a controvérsia quanto às supostas cobranças indevidas presentes no contrato, especialmente quanto a cobrança dos juros remuneratórios acima da médica do mercado, merece maior dilação probatória, inexistindo, de plano, elementos probatórios que conduzam a um grau de probabilidade do direito quanto às suas alegações. Ademais, constata-se que o embargante executado não ofereceu qualquer bem em garantia para, eventualmente, servir à satisfação imediata da dívida perseguida na ação de execução. Nesse quadro, não se vislumbra, de plano, razões suficientes para a concessão, no presente momento processual, do pretendido efeito suspensivo aos embargos de modo a sobrestar a execução, porquanto não preenchidos, em princípio, os requisitos dispostos no art. 919, §1o, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. Intime-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora